Tribunal: STF
Processo: HC 197817
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PENA A SER CUMPRIDA: DEFINIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR E MÉRITO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Carlos Pereira Filho e outra, advogados, em benefício de Wilson Silva Freitas Júnior, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 621.963, Relator o Ministro Felix Fischer. Esta a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - ‘A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020’ (AgRg nos EDcl no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe n. 13/10/2020).
    III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “O Paciente foi condenado pela primeira vez no crime de tráfico de entorpecentes na forma privilegiada (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), situação que a teor de mandamento (Lei 7.210/1984, art. 112, § 5º), não é considerado hediondo/equiparado, e na sequência pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo determinado que fosse computado, para fins de progressão de regime o patamar de 3/5 (60%) diante de uma alegada disposição legal aplicável (Lei 7.210/1984, art. 112, VII).
    (…) Em matéria legislativa, o Direito Penal tem como princípio mais forte o da legalidade, previsto em nível constitucional e infraconstitucional (CF, art. 5º, XXXIX c/c CP, art. 1º c/c Lei 7.210/1984, art. 3º), manifestamente desrespeitado no caso, haja vista que a disposição determinada pelas instâncias prévias exige (a) reincidência e (b) na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, não só as duas situações, mas, também, que ambas condenações sejam por tal ‘tipo’ de delito, o que não ocorreu no caso: tendo em vista que a primeira condenação foi por crime comum, a segunda por crime hediondo e o Paciente é reincidente, incide, ao caso, disposição legal específica (Lei 7.210/1984, art. 112, II), e o seu não reconhecimento evidencia constrangimento ilegal”.
    Argumentam que deveria ser elaborado “novo cálculo de pena, computando, para fins de progressão de regime, o montante de 20% (Lei 7.210/1984, art. 112, II)”.
    Sustentam que “Autoridade Judiciária na origem – em conclusão mantida pela Corte Paulista e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – entendeu que no cálculo de pena do ora Paciente, para fins de progressão de regime, deveria constar o montante de 3/5 (fls. 62/63 – numeração originária do processo de execução), tomando por base a seguinte disposição legal (Lei 7.210/1984, art. 112, V) (…).
    A documentação que instrui a impetração aponta de forma absolutamente clara, direta e evidente que o Paciente cumpre pena pelo crime de tráfico de entorpecentes (32ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 1503299-42.2019.8.26.0228 / Número de ordem 322/2019) (…).
    Como é absolutamente claro da leitura dos informes acima mencionados – todos amparados na documentação que instrui o presente Habeas Corpus – o Paciente, antes da sua condenação atual, possuía apenas e tão somente a por ‘tráfico privilegiado’, situação que, por expressa disposição da Lei 7.210/1984, não é considerada hedionda (…).
    Em outras palavras, os informes acima são absolutamente claros na única conclusão possível, qual seja, a de que o Paciente é reincidente.
    Mas não por crime hediondo ou equiparado, situação que, se antes era irrelevante, com a alteração legislativa ocorrida faz – ao contrário do afirmado pela Corte Paulista – sim, toda a diferença.
    (…) Na hipótese de vigência, nos dias de hoje, da norma acima, a questão seria de fácil resolução, bastando que o Paciente cumprisse 3/5 da pena, haja vista que em absolutamente nenhum momento foi feita qualquer diferenciação entre reincidência simples ou específica quanto a condenação inicial e a posterior.
    Ocorre que posteriormente sobreveio ao ordenamento jurídico a Lei 13.964/2019, que ao tratar da questão envolvendo a progressão de regime, além de revogar, expressamente, a norma acima (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) no artigo 19, assim estabeleceu no tocante à progressão de regime, uma verdadeira tabela para situações específicas (…).
    Como é absolutamente claro, por meio de uma singela leitura superficial da questão, ao contrário – mas muito ao contrário, mesmo! – do afirmado pela Corte Paulista, portanto, existe, sim, manifesta diferenciação entre a norma prévia (Lei 8.072/1990) e as novas disposições trazidas pela Lei 13.964/2019.
    Enquanto para a Lei 8.072/1990 bastava a ocorrência de qualquer reincidência para que a progressão de regime fosse diferenciada quanto ao requisito objetivo, a Lei 13.964/2019 impõe (a) reincidência em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (20%); (b) reincidência em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (30%) e (c) reincidência em crime hediondo ou equiparado (60%).
    (…) o v. acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça fundamentou o afastamento da linha argumentativa da Defesa no sentido de que para a fixação do patamar de 3/5 não seria necessária a existência da reincidência específica, é relevante de ser destacado que em notícia amplamente divulgada em sítio eletrônico de notícias jurídicas muito conhecido, o entendimento restou alterado, passando a exigir a reincidência específica para fins de fixação do montante de 3/5 (60%) referente à progressão de regime, sendo que em casos absolutamente idênticos ao caso – condenação atual por crime hediondo ou equiparado, condenações prévias por crimes comuns – entendeu que é caso, sim, de elaboração de novo cálculo de pena, fixando patamar de 40% para progressão (…).
    A linha argumentativa principal da Defesa, portanto, diz respeito à necessidade de retificação do cálculo de pena, para que passe a constar o montante de 20% para fins de progressão de regime, e, alternativamente, 40%, na linha da recente jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, §2º), a suspensão cautelar do cálculo de pena elaborado pelo Juízo originário (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECrim 4ª RAJ (Processo 0014624-67.2019.8.26.0041, fls. 40/41 – numeração originária), e que novo seja realizado tomando por base o artigo 112, II da Lei 7.210/1984, o qual terá validade até o julgamento colegiado do Habeas Corpus. (…) 
    (c) no mérito, a concessão da ordem (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, art. 648, I) para cassar definitivamente a decisão originária (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECrim 4ª RAJ (Processo 0014624-67.2019.8.26.0041, fls. 40/41 – numeração originária), assim como o acórdão impugnado (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, AEP 0007608-03.2020.8.26.0502, rel. Des. MAURICIO VALALA), determinando que novo cálculo de pena seja realizado, computando, para fins de progressão de regime, o lapso previsto no artigo 112, II da Lei 7.210/1984”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Inicialmente, tem-se que a d. Defesa confirma a reincidência (embora não específica).
    Conforme já explicado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
    Isso porque as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo, não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos pelos quais houve a condenação.
    No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que, tal qual a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência específica ou não.
    Verbis:
    ‘Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; [...]
    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado [...]’ (...)
    Nesse passo, inclusive, consolidou-se, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento no sentido de que a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica.
    (…) Nos termos já expressamente consignados, não há falar nem em lei mais benéfica e nem em, de qualquer forma, prejudicial, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado ‘Pacote Anticrime’) corresponde exatamente à anterior fração de 3/5”.
    5. A decisão objeto da presente impetração está fundamentada na legislação pertinente e o requerimento de medida liminar confunde-se com o mérito da impetração, no sentido de se definir o percentual de pena a ser cumprida para o atendimento do requisito objetivo necessário para a progressão de regime. 
    6. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução do pedido pelos esclarecimentos do juízo da Execução Criminal da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ, Comarca de Campinas/SP, no qual tramita o processo de execução penal do paciente, e com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    7. Pelo exposto, sem prejuízo da análise mais detida no julgamento de mérito da presente impetração, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Execução Criminal da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ, Comarca de Campinas/SP, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, o andamento atualizado da execução penal do paciente e qual o percentual de pena cumprido adotado atualmente para a definição do requisito objetivo para a progressão de regime.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.
    8. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora